Tribunal: TJDFT
Processo: 0747446-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito relativo à pretensão de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) aos proventos por ocasião da aposentadoria ocorrida em 28/06/2016. Sustenta a autora, ora recorrente, que apresentou precedentes que deferem o direito da autora à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria. Aduz que o Juízo não demonstrou qualquer superação entre a Jurisprudência apresentada e os presentes autos. O Distrito Federal argui preliminares de ilegitimidade passiva e de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta ainda ter havido a prescrição do fundo de direito.
2. Recurso cabível e tempestivo (ID33511139). Preparo recolhido (33511141). Contrarrazões apresentadas (ID 33511146).
3. Narram os autos que a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, vindo a se aposentar em 28/06/2016. A autora alega que o Distrito Federal ao calcular os valores devidos em razão de sua aposentadoria, não incorporou a GAA no percentual correto. Esclarece que fazia jus, à época da aposentadoria, ao percentual de 10,8% e não ao percentual de 2,4% que vem sendo pago desde a aposentadoria. A Coordenação de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação do DF entendeu que a recorrente comprovadamente não exerceu atividades de alfabetização.
4. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94 sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/2007) é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, § 2o, I, da Lei 4.075/2007).
6. O art. 21, §2o, II, da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade de alfabetização terá direito de incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%, sendo estendido aos aposentados igual direito, conforme inciso III do mesmo artigo. Precedente: Acórdão 1220176, 07366286320198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Partes: Marineide Nascimento de Sousa versus Distrito Federal.
7. A Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. No presente caso, a ação foi proposta em 01/09/2021. Logo, prescrevem as parcelas anteriores a 01/09/2016. Se a autora se aposentou em 28/06/2016, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.
8. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial acolhida. (Acórdão 1335799, 07393876320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista que a aposentadoria ocorreu em 28/06/2016 e a ação foi proposta em 01/09/2021, está consumada a prescrição, não merecendo reparo a sentença de primeiro grau.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.